Tribunal: TJES
Processo: 5001943-61.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001943-61.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOIR TEIXEIRA MACHADO
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001943-61.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ELOIR TEIXEIRA MACHADO

RECORRIDO/A: KALIL & VON HELD ODOTOLOGIA LTDA; FELIPE SILVA RODRIGUES; ODONTOCOMPANY FRANCHISIG

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CPRRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória por suposta falha em tratamento odontológico com implantes. Sentença de extinção sem resolução do mérito por complexidade da causa. Alegação de revelia afastada diante da apresentação de contestação por corré. Necessidade de prova pericial para apuração de erro profissional e nexo causal. Incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais. Extinção mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 17340415. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença (Id. 17340412) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

Em suas razões recursais (id 17340413), o recorrente alega, em síntese, a desnecessidade de produção de prova pericial e pugna pela aplicação dos efeitos da revelia e pela reforma da sentença para que o feito seja regularmente processado e julgado por este Juizado.

Em contrarrazões (Id. 17340417), a recorrida Odontocompany Franchising S.A. pugna pela manutenção da sentença.

As demais partes recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

3. Questões em discussão:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, que versa sobre suposta falha na prestação de serviços odontológicos (erro em procedimento de implantes dentários).

4. Razões de decidir:

A parte recorrente defende que o Juízo sentenciante incorreu em erro de procedimento ao não aplicar a revelia em face da clínica e do odontologista, uma vez que ambos não compareceram à audiência e não apresentaram defesa. Contudo, verifica-se que a corré Odontocompany Franchising S.A. apresentou contestação no id 17340387, o que afasta a revelia, na forma do art. 345, I, do CPC.

Quanto ao mérito do recurso, no que se refere à competência do Juizado Especial, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A Lei nº 9.099/95, que rege o microssistema dos Juizados Especiais, orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º). Em decorrência desses princípios, a competência dos Juizados é limitada às causas de menor complexidade (art. 3º).

O critério para definir a complexidade da causa não se restringe ao valor, mas abrange, sobretudo, a matéria probatória. Quando a elucidação dos fatos controvertidos exige a produção de prova técnica complexa, como a perícia judicial, a competência do Juizado Especial é afastada.

No caso em tela, o recorrente imputa aos recorridos a responsabilidade por falhas em um tratamento de implante dentário, alegando dores, desconforto e a necessidade de refazimento do procedimento. A apuração de eventual erro odontológico, da adequação da técnica empregada e do nexo de causalidade entre a conduta profissional e os danos alegados demanda, inequivocamente, conhecimento técnico especializado, que escapa ao saber comum do magistrado.

A simples análise de documentos e o depoimento das partes são insuficientes para formar um juízo de certeza sobre a ocorrência de má prática profissional. Portanto, a realização de prova pericial por cirurgião-dentista afigura-se indispensável para o correto deslinde da causa.

Nesse contexto, a complexidade probatória do feito é manifesta, tornando-o incompatível com o via angusta do rito estabelecido para os Juizados Especiais. Correta, pois, a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Fica resguardado à parte autora o direito de ajuizar nova ação perante uma das Varas Cíveis da comarca de origem, onde será possível a adequada instrução do feito com a realização de prova pericial. A extinção do feito, portanto, não acarreta prejuízo ao direito de ação do recorrente.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)